Tribunal: TJDFT
Processo: 0741199-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741199-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES EIRELI - ME, FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravante quanto à tempestividade do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora